Tribunal: TJES
Processo: 0000897-05.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000897-05.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GEORGE STEFERSON FELISMINO FERREIRA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO
Nº

0000897-05.2023.8.08.0008

APELANTE
:
GEORGE STEFERSON FELISMINO FERREIRA

APELAD
A
: EVELINY DA SILVA SOBRAL BINDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MERA IRREGULARIDADE
QUE PODE SER SANADA FORA DO PRAZO DECADENCIAL.
PRECEDENTES DO STJ E
DE

DIVERSOS
TRIBUNAIS.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
PARA OPORTUNIZAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO QUERELANTE
. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Apelação no Id. 7677183.

Contrarrazões da Apelada no Id. 7677492.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso de Apelação (Id. 7677183), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

A
presente
Apelação
tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id. 7677178
), em que
o
ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Isso posto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EVELINY DA SILVA SOBRAL BINDA, estribado no art. 107, IV, do CP c/c 395, II, do CPP.’’

Trata-se de queixa-crime na qual o Apelante afirma que, na data de 27 de junho de 2023, durante audiência de instrução e julgamento, por videoconferência, na Justiça do Trabalho, a Apelada teria lhe acusado de cometer o crime tipificado no art. 147, do Código Penal.

Em suma, o magistrado primevo
aduziu
que, de acordo com o art. 806, do CPP, quando se trata de ação penal pr
i
vada, a juntada de custas é necessária,
sendo certo que a ausência do pagamento pode ser sanada, desde que no prazo correto.

O Apelante, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando
que oferecimento da queixa-crime dentro do prazo decadencial e ausência de intimação do querelante para sanar o vício do recolhimento de custas.

Pois bem.

Entendo que, no presente caso, houve o ajuizamento da ação penal privada no prazo regular, de forma que o direito de queixa estaria exercido com a protocolização do pedido e dentro do prazo decadencial, não obstante a ausência do recolhimento de custas.

Nesse sentido, é valido mencionar que o art. 806, do CPP, não prevê, de forma expressa, que
a
ausência de comprovação do pagamento dentro do prazo decadencial configura hipótese de extinção, mas que a diligência ou o ato deixará de ser praticado.
Já
a redação do dispositivo subsequente, art. 807, esclarece a possibilidade de o magistrado, mesmo diante da ausência de recolhimento de custas, impulsionar o feito de ofício.

Ademais
, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e diversos tribunais estaduais
admitem o recolhimento das custas processuais em momento posterior ao transcurso do prazo decadencial para o exercício do direito de queixa, inclusive mediante a intimação do querelante para sanear o vício, inviabilizando a direta decretação da extinção da punibilidade por tal motivo. Examinemos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA E VIAS DE FATO. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. MENÇÃO AO DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO E AO DISPOSITIVO LEGAL. SUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS A DESTEMPO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados" (RHC n. 69.301/MG, relatora a Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016). 2.
Na linha dos precedentes desta Corte Superior, "oferecida a queixa-crime dentro do prazo legal, não está caracterizada a decadência. [...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas, é possível a posterior intimação do interessado a fim de que proceda ao pagamento, não havendo falar em inépcia da queixa-crime"
(HC n. 131.078/PI, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora Convocada do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 14/2/2013). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 188677 GO 2023/0375125-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)
(grifo nosso)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO DECADENCIAL. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. 1
. Não obstante a existência de entendimento diverso no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema, há jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça admitindo a possibilidade de recolhimento das custas em momento posterior ao implemento do prazo decadencial, mediante intimação do querelante.
2. Na espécie, detectada a irregularidade, o juízo de origem determinou a intimação do querelante para comprovar o recolhimento das custas, providência por ele devidamente cumprida, sanando a irregularidade processual. Ausência de justa causa não verificada, no caso. 3. A demonstração de materialidade e indícios de autoria, bem como a verificação dos demais pressupostos processuais ou condições para o exercício da ação penal deverão ser examinados pelo juízo de origem, a fim de evitar possível supressão de instância. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70081763096 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 15/08/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2019) (grifo nosso)

Habeas Corpus"– Crimes contra a honra –
Alegação de que as custas processuais foram recolhidas pela querelante fora do prazo decadencial – Pretensão ao trancamento da ação penal – Verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas, é possível a posterior intimação do interessado a fim que proceda ao pagamento, não havendo falar em inépcia da queixa-crime – Precedentes STJ e TJSP – Queixa-crime oferecida dentro do prazo decadencial – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.
(TJ-SP - HC: 22521711320238260000 São José do Rio Preto, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 25/10/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/10/2023) (grifo nosso)

Reputo, então, tratar-se
de vício sanável e que evita a prevalência de formalismo exacerbado, mormente já ter sido demonstrada a vontade do Apelante em prosseguir com os autos mediante a apresentação do pedido dentro do prazo previsto em lei.

Por conseguinte, deve-se dar provimento ao recurso para afastar a decretação de extinção de punibilidade por decadência, fundada no IV, do art. 107, do CP, a fim de que o juízo sentenciante proceda a concessão do prazo razoável de 5 (cinco) dias úteis para que, sob pena de nova decisão nos mesmos termos, a parte querelante comprove nos autos o efetivo recolhimento das custas processuais ainda que após o decurso do prazo decadencial para exercício do direito de queixa, tendo em vista que já houve a constatação da legítima ocorrência deste.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso

e
LHE
CONFIRO
PROVIMENTO
para anular a r. sentença de Id. 7677178, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que este proceda a intimação da parte querelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar nos autos o efetivo recolhimento das custas processuais.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)